Tribunal: TJES
Processo: 5006375-60.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006375-60.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ADILSON TAGLIAFERO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS EM ELETRODOMÉSTICOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JOSE ADILSON TAGLIAFERO contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória movida em face da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., que julgou improcedente o pedido de reparação por danos materiais e morais decorrentes de suposta oscilação de energia elétrica ocorrida em 14/01/2024, a qual teria ocasionado danos a eletrodomésticos em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da concessionária de energia por supostos danos a eletrodomésticos do consumidor em razão de oscilação de energia elétrica; (ii) estabelecer se o autor apresentou prova mínima do fato constitutivo do direito à reparação material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações entre concessionárias de serviço público e consumidores finais, com responsabilização objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

A responsabilidade do fornecedor, embora objetiva, exige prova mínima do defeito do serviço, do dano e do nexo causal, incumbindo ao consumidor demonstrar verossimilhança das alegações.

A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 estabelece procedimento administrativo específico para solicitação de ressarcimento de danos elétricos, o qual não foi observado pelo autor, que não comprovou sequer a instauração do referido processo.

Não houve juntada de laudo técnico, recibo de manutenção, nota fiscal ou qualquer outro documento que comprovasse o dano nos aparelhos ou o nexo com a oscilação de energia alegada.

A mera apresentação de orçamentos de produtos novos não configura prova suficiente do dano nem comprova o vínculo com oscilação na rede elétrica, inviabilizando o reconhecimento do dever de indenizar.

A improcedência do pedido se impõe, pois o autor não se desincumbiu do ônus da prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige prova mínima do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

A simples alegação de oscilação de energia, desacompanhada de laudo técnico ou comprovação do dano, não é suficiente para gerar o dever de reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I e art. 85, §11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 602.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.06.2020, DJe 25.06.2020; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0822914-21.2022.8.19.0205, Rel. Des. André Luiz Cidra, j. 07.12.2023, DJe 13.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5006375-60.2024.8.08.0011

APELANTE:
JOSE ADILSON TAGLIAFERO

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSE ADILSON TAGLIAFERO
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões id. 12931745, sustenta o apelante, em síntese, a existência de danos em eletrodomésticos decorrentes de falha na prestação do serviço da requerida, qual seja, oscilação de energia elétrica.

Aduz ser devida a reparação material, em observância ao disposto nos artigos 159 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

E mais: destaca a existência do dano moral
in re ipsa
, consoante teoria da responsabilidade objetiva.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 12931748).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, relatou o autor que em 14/01/2024 ocorreu oscilação de energia em sua residência (instalação nº 160261899), fato que ocasionou dano irreversível em sua geladeira Electrolux e TV de 50 polegadas da marca Samsung.

Afirma que na tentativa de reverter o prejuízo sofrido, tentou contato com a requerida, solicitando o custeio dos consertos dos aparelhos danificados e, embora tenha levado à agência desta dois orçamentos de aparelhos novos, conforme por ela solicitado, seu pedido foi prontamente indeferido.

Na contestação, a concessionária alegou, dentre outras questões, a inexistência de nexo causal entre o suposto dano e a alegada falha na prestação do serviço, bem como a ausência de processo administrativo instaurado pelo requerente junto à requerida para obtenção do ressarcimento pleiteado.

Sobreveio então a sentença, que julgou improcedente o pedido inicial.

De início, relembro ser inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: “
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais – tais como água e energia – é consumerista
.
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, prevê:

Art. 14. “O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
[...]

§ 3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Nessa senda, apesar de se tratar de demanda sob a égide do direito consumerista, devendo ser resguardada a hipossuficiência da parte consumidora, há a necessidade de demonstração mínima da verossimilhança das alegações autorais.

Ademais, a Resolução 1.000/2021 da ANEEL, vigente a época do ocorrido, previa procedimento específico a ser realizado pelo consumidor para solicitar ressarcimento à concessionária. Vejamos:

Art. 602. O consumidor tem até 5 anos, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo informar, no mínimo, os seguintes itens:

I - unidade consumidora;

II - data e horário prováveis da ocorrência do dano;

III - relato do problema apresentado pelo equipamento elétrico;

IV - descrição e características gerais do equipamento danificado, tais como marca e modelo;

V - canal de contato de sua preferência, dentre os ofertados pela distribuidora;

VI - nota fiscal ou outro documento que comprove a aquisição do equipamento antes da data provável da ocorrência do dano elétrico;

VII - comprovação ou declaração, mediante Termo de Compromisso e Responsabilidade: a) que o dano ocorreu quando o equipamento estava conectado à instalação interna da unidade consumidora em que é titular; e b) que não houve adulteração nos equipamentos ou peças danificadas, bem como nas instalações elétricas da unidade consumidora objeto do pedido de ressarcimento;

VIII - dois orçamentos detalhados para conserto, quando o equipamento já tiver sido consertado; e

IX - o laudo emitido por profissional qualificado,
quando o equipamento já tiver sido consertado. § 1º Para solicitação de ressarcimento feita em até 90 dias da data provável da ocorrência do dano elétrico, é vedado à distribuidora exigir os elementos indicados nos incisos VI, VII e IX do caput.

Na hipótese, em que pese o arcabouço fático-probatório apresentado pelo requerente, observo que este tão somente se limitou a realizar pesquisa mercadológica, comparando os valores de aparelhos novos (id. 12931722), sem demonstrar, entretanto, que entrou com o procedimento administrativo para reembolso, ou tampouco que o mesmo foi indeferido.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que os aparelhos de fato encontravam-se danificados, mormente porque o requerente não juntou nos autos laudo técnico ou recibo de serviço de manutenção que comprovassem o alegado dano ou, ainda, que o dano narrado decorreu de oscilação na rede elétrica.

Desse modo, não apresentou qualquer elemento de convicção a amparar a versão dos fatos, de modo a se desincumbir do ônus da prova mínima do fato constitutivo do seu direito.

Portanto, não demonstrado nexo causal entre o suposto defeito do serviço e o alegado dano, considero acertado o capítulo sentencial que afastou a reparação material e moral pretendida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO INCOMPROVADA DE OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA E DE DANO A BENS DE CONSUMO DURÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA DE COMPROMETIMENTO FUNCIONAL DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS, JÁ QUE SEQUER FORAM APRESENTADOS ORÇAMENTOS OU PARECERES TÉCNICOS QUE PUDESSEM EVIDENCIAR O NEXO ETIOLÓGICO ENTRE O INDIGITADO DANO E O VÍCIO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR. Cinge-se a controvérsia em dirimir se oscilações e queda no fornecimento da energia elétrica da residência do autor ocasionaram danos em sua geladeira, micro-ondas, máquina de lavar e secador de cabelo.
N
a hipótese, não restou comprovado o defeito apresentado pelos aparelhos, tampouco que este seria consequência de oscilação, uma vez que foi juntado aos autos apenas propagandas de venda de eletrodomésticos, desacompanhado de laudo técnico e de recibo do serviço de manutenção do bem alegadamente danificado.

Responsabilidade objetiva do fornecedor que não retira do consumidor o ônus de realizar a prova mínima da ocorrência do fato alegado. Em que pese se tratar de relação de consumo, não se dispensa o consumidor do ônus da prova mínima do fato constitutivo de seu alegado direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Incidência do Verbete Sumular nº 330, deste e Tribunal de Justiça: “Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito.”
Ausência de comprovação do nexo causal pelo demandante. Inversão do ônus da prova não deferida no caso concreto. Improcedência do pedido que se impõe. do pedido que se impõe . Precedentes jurisprudenciais do TJRJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0822914-21.2022 .8.19.0205 2023001101161, Relator.: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 07/12/2023, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 13/12/2023)

De conseguinte,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para o percentual de 12% (doze por cento) do valor da causa, ressalvando o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)